Tribunal: CARF
Processo: 10935.722552/2018-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2023-02-09

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.722552/2018-12
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.584 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
20 de dezembro de 2022
Recorrente
LAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2016
CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS PELO PRODUTOR RURAL PESSOA
FÍSICA. SUBROGAÇÃO DO ADQUIRENTE. SUJEIÇÃO PASSIVA.
DECISÃO JUDICIAL NÃO TRANSITADA EM JULGADO.
Existindo decisão judicial não transitada em julgado decorrente de ação movida
por empresa adquirente de produção de produtor rural pessoa física (segurado
contribuinte individual ou segurado especial) suspendendo a obrigação prevista
no inciso IV do art. 30 da lei no 8.212, de 1991, o Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil deve proceder ao lançamento do crédito para prevenir a
decadência, nos termos do art. 63 da Lei no 9.430, de 1996, em nome da
empresa adquirente de produção rural.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira - Presidente em exercício

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Eduardo Newman de
Mattera Gomes, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Mario Pereira de Pinho Filho, Joao Victor Ribeiro
Aldinucci, Sonia de Queiroz Accioly (suplente convocada), Marcelo Milton da Silva Risso, Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri, Carlos Henrique de Oliveira (Presidente). Ausentes o conselheiro
Mauricio Nogueira Righetti, substituído pela conselheira Sonia de Queiroz Accioly, e a
conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.722552/2018-12
Fl. 18712
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.584 - CSRF/2a Turma
Processo no 10935.722552/2018-12

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo contra o Acórdão de
Recursos de Ofício e Voluntário 2202-005.559 (fls. 18.412 a 18.453), de 14/03/2019, cuja
ementa foi redigida nos seguintes termos:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2016
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. VERIFICAÇÃO DO VALOR
VIGENTE NA DATA DO JULGAMENTO EM SEGUNDA INSTÂNCIA.
PORTARIA MF N.o 63. SÚMULA CARF N.o 103.
A verificação do limite de alçada, para fins de conhecimento do recurso de ofício pelo
CARF, é efetivada, em juízo de admissibilidade, quando da apreciação na segunda
instância, aplicando-se o limite vigente na ocasião.
Superando a exoneração o atual limite de alçada de R$ 2.500.000,00 deve-se conhecer
do recurso de ofício.
TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PAGAMENTO
ANTECIPADO.
NATUREZA
JURÍDICA
DO
TRIBUTO
RECOLHIDO.
LANÇAMENTO COMPLEMENTAR DE RUBRICA ESPECÍFICA EFETIVADO DE
OFÍCIO RELATIVO A TRIBUTO DA MESMA NATUREZA. DECADÊNCIA.
SÚMULA CARF N.o 99.
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4.o, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
imponível a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração, cuja natureza seja a mesma das antecipadas, deste modo o prazo decadencial
das rubricas lançadas de ofício é contado a partir da ocorrência do respectivo fato
imponível, seguindo a regra das respectivas rubricas de mesma natureza e competência
antecipadas e sujeitas a homologação da autoridade administrativa.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
CONCOMITÂNCIA
COM
AÇÃO
JUDICIAL.
RENÚNCIA À DISCUSSÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NÃO
CONHECIMENTO. SÚMULA CARF N.o 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
ABORDAGEM
CONSTITUCIONAL
E
DE
ILEGALIDADE
DE
LEI.
IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA
SUMULADA. SÚMULA CARF N.o 2
É vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas jurídicas por motivo
de ilegalidade e/ou de inconstitucionalidade. O controle de legalidade efetivado pelo
Fl. 18713
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.584 - CSRF/2a Turma
Processo no 10935.722552/2018-12

CARF, dentro do seu âmbito revisional da decisão de primeira instância administrativa,
analisa a conformidade do ato da administração tributária em parâmetro com a
legislação vigente, não havendo permissão para declarar ilegalidade de Lei, cabendo
exclusivamente ao Poder Judiciário o controle de constitucionalidade e de legalidade
das leis.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
REPERCUSSÃO
GERAL
RECONHECIDA
PELO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL.
O processo administrativo fiscal instrumentaliza uma solução estatal não-jurisdicional
de conflitos tributários, diversa da apreciação judicial-jurisdicional efetivada pelo Poder
Judiciário em jurisdição una, inclusive não é conhecida administrativamente a questão
concomitantemente posta ao conhecimento judicial, também por isso, não lhe é dirigida
a norma do novo Código de Processo Civil de suspensão do processamento de todos os
processos "judiciais" pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre questão
objeto de repercussão geral, ademais, considerando o âmbito próprio de
regulamentação, não há previsão regimental ou legal que autorize o sobrestamento do
processo administrativo fiscal em razão de repercussão geral pendente de decisão
judicial definitiva do Supremo Tribunal Federal. A vinculação do CARF é unicamente à
decisão definitiva da Excelsa Corte, deste modo, enquanto ela não sobrevier, o processo
administrativo, regido pelo princípio da oficialidade, tem seu curso normal, salvo
expressa determinação do Supremo Tribunal Federal em sentido contrário, pautando-se
na presunção de constitucionalidade das leis.
MEDIDA LIMINAR JUDICIAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EFEITOS.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário não suspende o curso normal do
processo administrativo fiscal, tampouco obsta o lançamento. Não é nula a decisão de
primeira instância que julga a impugnação em prosseguimento ao curso normal do
processo administrativo tributário. Os institutos da "constituição" do crédito tributário e
da "suspensão" da exigibilidade do crédito tributário não se confundem. A suspensão da
exigibilidade do crédito tributário também diverge do instituto de suspensão do
processo. A constituição do crédito tributário, para prevenir a decadência, e o
prosseguimento do processo fiscal não violam o cumprimento da decisão atos
atentatórios à dignidade da justiça. Somente os atos executórios, relativos a
exigibilidade do crédito, aguardarão a decisão judicial final ou a perda da eficácia da
medida liminar concedida.
NULIDADE ACÓRDÃO DRJ. FALTA DE ENFRENTAMENTO DE TODOS OS
ARGUMENTOS SOBRE DETERMINADA QUESTÃO. DESNECESSIDADE.
A decisão administrativa não precisa rebater, um a um, todos os argumentos trazidos na
peça recursal, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
sobre as questões controvertidas no processo, principalmente quando os fundamentos
expressamente adotados são suficientes para afastar a pretensão da parte recorrente e
arrimar juridicamente o posicionamento adotado.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2016
PROCESSO JUDICIAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. LANÇAMENTO.
DEVER DE OFÍCIO. CONSTITUIÇÃO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Fl. 18714
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.584 - CSRF/2a Turma
Processo no 10935.722552/2018-12

A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional da autoridade administrativa, competindo-lhe privativamente
constituir o crédito tributário com a efetivação do lançamento.
Observando hipótese sujeita ao lançamento de ofício, fica obrigado a efetivá-lo,
inclusive para obstar a decadência.
Em caso de processo judicial, ainda que vigente medida liminar suspendendo a
exigibilidade do crédito tributário, deve a administração tributária, por dever de ofício,
ultimar os procedimentos de constituição do crédito tributário, evitando a decadência do
direito em si, não tendo a referida suspensão força impeditiva à constituição do próprio
crédito tributário.
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
FUNRURAL. SUB-ROGAÇÃO. COOPERATIVA. DISPENSA DE DESCONTO POR
MEDIDA LIMINAR JUDICIAL. SUJEITO PASSIVO.
A empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa são obrigadas a
descontar a contribuição social substitutiva do empregador rural pessoa física destinada
à Seguridade Social, incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da
produção rural, que por fatores históricos se convencionou denominar de FUNRURAL,
no prazo estabelecido pela legislação, contado da operação de venda ou consignação da
produção, independentemente de essas operações terem sido realizadas diretamente com
o produtor ou com intermediário pessoa física. Elas ficam sub-rogadas nas obrigações
da pessoa física produtora rural, nos termos e nas condições estabelecidas pela
legislação, obrigando-se ao desconto e, posterior, recolhimento, presumindo-se
efetivado oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe sendo lícito
alegar omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente responsável. Por
isso, em caso de medida liminar judicial suspendendo a obrigação de descontar, em
processo proposto pelo próprio responsável, pendente de trânsito em julgado, é dever da
autoridade administrativa efetuar o lançamento de ofício para prevenir a decadência,
procedendo ao lançamento em nome da empresa adquirente, consumidora ou
consignatária ou da cooperativa.
COOPERATIVA. PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. ATO COOPERATIVO.
PROVA.
Para caracterização de entrega de produção rural como ato cooperativo é necessária a
demonstração de que a operação se efetivou entre o associado e a cooperativa e dentro
do regime jurídico do ato cooperativo, exigindo-se, para tanto, prova documental
societária, contábil e fiscal apta a comprovar a natureza do ato cooperativo, nos termos
da legislação de regência, segregando-o das aquisições efetivadas em definitivo.
Contra o Acórdão a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN interpôs o
Recurso Especial de fls. 18.412 a 18.453, ao qual foi negado seguimento, conforme Despacho de
fls. 18.490 a 18.501.
O sujeito passivo tomou ciência da decisão em 24/01/2020 – sexta-feira (Termo
de Intimação de fl. 18.520 e interpôs em 10/02/2020 (Termo de Juntada de fl. 18.524),
tempestivamente, o Recurso Especial de fls. 18.525 a 18.561, o qual foi admitido apenas
parcialmente nos termos dos despachos de fls. 18.609 a 18.617 e 18.671 a 18.680.
Com base no acórdão paradigma no 2401-000.673 defende a recorrente ter havido
erro na indicação do sujeito passivo, pois uma vez havendo decisão judicial em sede de mandado
de segurança afastando sua responsabilidade de realizar a retenção das contribuições devidas por
Fl. 18715
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.584 - CSRF/2a Turma
Processo no 10935.722552/2018-12

subrrogação fixada pelo inciso IV do art. 30 da Lei no 8.212/91, deveria o lançamento ter sido
lavrado contra os respectivos produtores rurais.
Contrarrazões da Fazenda Nacional pugnando pela manutenção da decisão por
seus próprios fundamentos.
É o relatório.
Voto
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade razão pela qual dele conheço.
Conforme exposto o objeto do recurso não discute a legalidade da exigência de
contribuições previdenciárias por subrrogação prevista no art. 30, IV da Lei 8.212/91. Vale
destacar que o lançamento ora discutido abrange fatos geradores ocorridos já na vigência da
nova redação dada, pela Lei no 10.526/2001 e sobre esta lei há decisão do Supremo Tribunal
Federal, sob a sistemática da Repercussão Geral, no RE no 718.874/RS concluindo no sentido de
ser constitucional, formal e materialmente, a contribuição social do empregador rural pessoa
física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta obtida com a
comercialização de sua produção.
O mérito do lançamento está sendo debatido nos autos do Mandado de
Segurança n.o 500360341.2010.4.04.7002/PR e quanto a essa parte o Colegiado a quo
reconheceu a existência de concomitância.
Aqui vale um destaque: em que pese não ser objeto da lide atual, o mérito do
lançamento pode vir a sofrer impactos em razão do julgamento, pelo Supremo Tribunal
Federal, da ADI 4395.
O recurso do Contribuinte discute a possibilidade de lançamento preventivo de
decadência desse tipo de contribuição poder ser constituído contra o adquirente da produção
rural haja vista decisão judicial desobrigando-o da realização da retenção. Segundo a recorrente
por decisão judicial a mesma estava dispensada de realizar a retenção e recolhimento do tributo
em questão e, neste cenário, deveria figurar no polo passivo o respectivo produto rural, por tal
razão teria ocorrido erro na identificação do sujeito passivo.
Entretanto, em que pese os argumentos, mantenho a decisão recorrida por seus
próprios fundamentos.
Como dito estamos diante de lançamento preventivo de decadência motivado
exatamente pelo fato de a autuada (adquirente da produção rural) tem ajuizado mandado de
segurança questionando as regras de subrrogação do art. 30 da Lei no 8.212/91. Embora
detentora de liminar favorável a decisão ainda não havia (situação ainda vigente) transitado em
Fl. 18716
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.584 - CSRF/2a Turma
Processo no 10935.722552/2018-12

julgado e, nesta condição, a fiscalização por dever lavrou o presente lançamento como forma de
evitar a extinção do crédito.
Ora, admitir a tese da recorrida no sentido de não ser possível considerá-la como
sujeito passivo no presente caso seria o mesmo que antecipar os efeitos de uma decisão judicial
ainda não definitiva. Explico, ao não constituir o crédito contra a adquirente, na hipótese de a
decisão judicial ser favorável à União, parte do crédito poderia ser extinto pela decadência – até
mesmo para o produtor rural. Por sua vez, exigir o crédito antecipadamente do próprio produtor
seria proceder contrário à determinação do art. 30, incisos III e IV da Lei no 8.212/91,
dispositivos os quais até a decisão definitiva ainda não foram retirados do mundo jurídico.
Vale lembrar como destacado no próprio relatório fiscal que não se trata de violar
decisão judicial. No presente caso a ação judicial foi provocada pelo adquirente e tem como
objetivo afastar sua responsabilidade pela retenção e recolhimento da respectiva contribuição. O
mandado de segurança não foi impetrado pelo próprio produtor rural para ver reconhecido direito
de não sofre a retenção, neste caso a exigência teria que ser direcionada ao autor da ação.
Pela pertinência e para corroborar com os fundamentos acima, transcrevo parte da
Solução de Consulta Interna no 1 – Cosit, de 17 de janeiro de 2017, já aplicada pela
fiscalização:
8.1. A obrigação de recolher essa contribuição, conforme estabelece o inciso X do art.
30 da Lei no 8.212, de 1991, é do próprio produtor rural pessoa física, caso comercialize
sua produção diretamente, no varejo, com consumidor pessoa física ou com outro
produtor rural pessoa física (seja contribuinte individual, seja segurado especial).
8.2. Todavia, caso o produtor rural pessoa física comercialize sua produção com
empresa ou cooperativa, a obrigação de recolher a contribuição, conforme estabelece o
inciso IV do mesmo art. 30, é da empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou
da cooperativa, que se sub-rogam nas obrigações do produtor rural pessoa física pelo
cumprimento das obrigações do art. 25 da Lei no 8.212, de 1991. Abaixo, transcrevem-
se os dispositivos pertinentes (sublinhou-se):
...
9. Observe-se que, na hipótese descrita no inciso IV do art. 30, a Lei no 8.212, de 1991,
não abre qualquer margem para que se cogite a existência de solidariedade, ou mesmo
de subsidiariedade, entre a empresa ou a cooperativa e o produtor rural pessoa física que
comercializou com elas a produção dele. Isso porque, literalmente, a norma legal
estabelece uma hipótese de sub-rogação da empresa ou cooperativa na obrigação do
produtor rural pessoa física, isto é, a empresa ou a cooperativa substituem o produtor
rural no polo passivo da obrigação tributária, e passam a revestir, com exclusividade, a
condição de sujeito passivo.
10. Não se olvida que, na SCI Cosit no 1, de 2013, tenha-se decidido que, “existindo
medida liminar que impeça a empresa adquirente de efetuar a retenção e o recolhimento
da contribuição previdenciária incidente sobre a produção rural adquirida, a RFB deve
proceder ao lançamento do débito para prevenir a decadência (...) em nome do produtor
rural pessoa física ou segurado especial”. Ocorre que a situação examinada na SCI Cosit
no 1, de 2013, é substancialmente diversa daquela aqui em análise, porquanto, no caso
da SCI Cosit no 1, de 2013, era o produtor rural pessoa física quem havia ajuizado a
ação com pedido para que a empresa adquirente fosse impedida de reter e recolher a
contribuição previdenciária em apreço e, por isso, era cabível, deveras, falar em
“impossibilidade de retenção e recolhimento” por parte da empresa adquirente.
Diferentemente, no quadro ora em apreço, é a própria empresa adquirente (ou
Fl. 18717
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.584 - CSRF/2a Turma
Processo no 10935.722552/2018-12

consumidora, ou consignatária, ou cooperativa) quem intenta a lide, o que, só por essa
razão, já torna inadequado falar-se em “impossibilidade” ou “impedimento” de ela reter
e recolher a contribuição previdenciária em questão.
11. Detalhando o último argumento aduzido no parágrafo precedente, convém elucidar
que a Lei no 8.212, de 1991, não contém disposição expressa alguma em que fiquem a
empresa ou a cooperativa autorizadas a efetuar a retenção, no momento em que pagam
ao produtor rural pessoa física, do valor correspondente à contribuição que elas são
obrigadas a recolher. Para efeito de comparação, vejam-se estes dispositivos da Lei no
8.212, de 1991 (grifou-se):
...
13. À vista desse arcabouço legal, pode-se sustentar que a empresa ou a cooperativa
tratadas no inciso IV do art. 30 da Lei no 8.212, de 1991, não têm propriamente uma
obrigação legal de reter a contribuição previdenciária sobre a qual versa esse mesmo
inciso. Elas têm, literalmente, obrigação, por sub-rogação, de cumprir a obrigação que,
não fosse essa sub-rogação, seria do produtor rural pessoa física, e que consiste na
obrigação de “recolher a contribuição” prevista no art. 25 da Lei no 8.212, de 1991
(contribuição previdenciária incidente sobre a receita bruta proveniente da
comercialização da sua produção). Se a empresa ou a cooperativa não efetuarem a
retenção, a sua obrigação, por óbvio, permanece intacta, pela simples razão de que a
falta de retenção, por si só, jamais poderia ter o dom, sem expressa previsão legal, de
afastar a sub-rogação imposta pelo inciso IV do art. 30 da Lei no 8.212, de 1991 (salvo
na hipótese versada na SCI Cosit no 1, de 2013, consoante os fundamentos nesta
alinhavados).
14. Dessarte, se é certo que o inciso V do art. 78 da IN RFB no 971, de 2009, atribui à
empresa e à cooperativa enquadradas no inciso IV do art. 30 da Lei no 8.212, de 1991, a
responsabilidade, quando pagam ao produtor rural pessoa física, de efetuar a retenção
do valor da contribuição previdenciária que terão de recolher, é igualmente
incontroverso que, nos termos explícitos da Lei no 8.212, de 1991, a obrigação delas é,
especificamente, a de recolher a referida contribuição. Se não efetuarem retenção
alguma, seja lá por qual o motivo for (ressalvada a já citada hipótese descrita na SCI
Cosit no 1, de 2013), nada muda quanto a essa obrigação, que, repita-se, é delas por sub-
rogação legal.
15. Os pontos trazidos à balha até este passo permitem asseverar que a SCI Cosit no 1,
de 2013, não pode ter aplicação ao caso vertente, uma vez que nele não há, nem pode
haver, decisão judicial “que impeça a empresa adquirente de efetuar a retenção e o
recolhimento da contribuição previdenciária” em foco. Ora, como, na situação aqui em
exame, a ação judicial foi ajuizada pela própria empresa adquirente, ela, se estiver
obrigada a recolher a contribuição, sempre poderá efetuar a retenção do valor que deve
recolher; e, mesmo se estiver desobrigada do recolhimento, por decisão não definitiva
proferida nessa ação judicial, poderá, ainda assim, em princípio, proceder à retenção e
depositar judicialmente o valor que, legalmente, estaria obrigada a recolher. Enfim, não
há como sustentar que, por força de uma decisão proferida em ação judicial que ela
mesma ajuizou, a empresa venha a ver-se involuntariamente “impedida” de efetuar a
retenção.
...
19. Vale frisar que esse entendimento não prejudica aquele exarado na SCI Cosit no 1,
de 2013, nem com ele conflita, uma vez que os fundamentos nela expendidos são
outros. Na situação ali estudada, como a medida judicial efetivamente impedia a
retenção pela empresa adquirente, e a ação fora ajuizada pelo produtor rural pessoa
física, não se podia permanecer adstrito à simples disposição contida no inciso IV do
art. 30 da Lei no 8.212, de 1991. Buscou-se, por essa razão, efetuar uma construção que
prestigiasse os princípios jurídicos envolvidos, e foi expressamente utilizada a analogia
Fl. 18718
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.584 - CSRF/2a Turma
Processo no 10935.722552/2018-12

com situações em certos aspectos assemelhadas, já normatizadas no âmbito da RFB
(caso do Parecer Normativo SRF no 1, de 2002, e do inciso I do art. 150 da IN RFB no
971, de 2009).
20. Conforme foi aqui demonstrado, a solução adequada ao caso presente é muito mais
singela: limita-se a aplicar diretamente a norma legal (inciso IV do art. 30 da Lei no
8.212, de 1991) que fora judicialmente afastada por um provimento não definitivo, e
que volta a incidir em sua plenitude quando essa decisão judicial deixa de produzir
efeitos (por revogação, cassação, reforma, anulação etc.). É de todo evidente que, como
qualquer pessoa que busque a tutela jurisdicional, a empresa adquirente, ao ajuizar a
ação em que pleiteava o afastamento daquela norma legal, assumiu o risco de ver a sua
tese ao final rejeitada pelo Poder Judiciário, ainda que essa tenha sido, por ele, acolhida
inicialmente.
21. Ressalte-se que esse risco assumido pela empresa não é compartilhado com os
produtores rurais pessoas físicas de quem ela adquire a produção, haja vista que estes
não são parte na ação por ela movida. Em outras palavras, ao ajuizar a ação visando a
desonerar-se da obrigação imposta no inciso IV do art. 30 da Lei no 8.212, de 1991, a
empresa assume sozinha o risco de ter de recolher tais contribuições com juros e multa,
caso, ao fim e ao cabo, a decisão lhe seja desfavorável.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso e mantenho a decisão recorrida.

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 18719
DF CARF MF
Original